Tribunal: TJSP
Processo: 2065014-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à pessoa, mediante emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes. Gravidade concreta

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com grave ameaça à pessoa, mediante emprego de simulacro de arma de fogo e concurso de agentes. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e eventual aplicação da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Sendo a prisão preventiva decretada com estrita observância da sistemática processual vigente, não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo antecipatório de mérito. 6. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2065014-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é paciente DIVINO
PEREIRA DOS SANTOS e Impetrante JEAN DA SILVA ALMEIDA, é impetrado M. M.
JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DO FORO DE ITAQUAQUECETUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
2
VOTO:
006981
HABEAS CORPUS:
2065014-96.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
JEAN DA SILVA ALMEIDA
PACIENTE:
DIVINO PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU:
DANILO DOS SANTOS AMARO
COMARCA:
ITAQUAQUECETUBA 2a VARA CRIMINAL
(Processo de origem: 1500608-21.2020.8.26.0616)
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual.
Cabimento da prisão preventiva. Fundamentação idônea na origem.
Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos, cometido com
grave ameaça à pessoa, mediante emprego de simulacro de arma de
fogo e concurso de agentes. Gravidade concreta do delito imputado ao
paciente e risco que a sua liberdade traz à persecução penal e ao meio
social. Elementos concretos indicativos de que a soltura do paciente
colocará em risco a ordem pública, a instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição
de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3.
Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade,
mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que
legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Sendo a prisão preventiva
decretada com estrita observância da sistemática processual vigente,
não há que se falar em ofensa ao princípio constitucional da
presunção de inocência. 5. Desproporcionalidade não aferível em sede
de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover-se juízo
antecipatório de mérito. 6. Ordem denegada.
O Advogado JEAN DA SILVA ALMEIDA impetra
o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em favor de
DIVINO PEREIRA DOS SANTOS, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
JUÍZO DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAQUAQUECETUBA,
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, e a manteve, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
3
autos de no 1500608-21.2020.8.26.0616, em que ele foi denunciado como incurso no
artigo 157, §2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (roubo
tentado circunstanciado pelo concurso de pessoas).
Pleiteia, liminarmente e ao final, a revogação
da prisão preventiva do paciente, ainda que com a imposição de medidas cautelares
diversas (CPP, art. 319), alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar e
presença dos da liberdade provisória. Sustenta que as decisões de primeiro grau
carecem de fundamentação idônea, haja vista que a gravidade abstrata do delito não é
suficiente a embasar a necessidade da prisão cautelar. Aduz que a prisão cautelar é
medida excepcional, que deve ser utilizada apenas se incabível a aplicação de outras
medidas de contracautela (CPP, art. 319), e desproporcional, haja vista que o paciente
é primário, com bons antecedentes e possuidor de residência fixa e ocupação lícita.
Aponta, por fim, ofensa ao princípio da presunção de inocência (fls. 1/14).
A liminar foi indeferida, e as informações
dispensadas (fls. 53/55), tendo a douta Procuradoria Geral de Justiça, em respeitável
parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem (fls. 59/61).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do processo
de origem, o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva em
28.03.2020, para preservação da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação
da lei penal (fls. 39/40).
Foi denunciado pela prática do crime previsto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
4
no artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal,
porquanto, em tese, no dia 27 de março de 2020, às 21h, na Estrada Agua Chata,
altura do n.o 900, Jardim Carolina, na cidade de Itaquaquecetuba, os denunciados,
agindo em concurso caracterizado pela unidade de desígnios e identidade de
propósitos, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com o emprego de simulacro arma de fogo, coisa alheia móvel consistente no
aparelho celular pertencente a vítima Pablo da Silva Mesquita, apenas não
consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
Pois bem.
Não há ilegalidade passível de correção na
prisão preventiva do paciente.
De proêmio, observo que as respeitáveis
decisões de primeiro grau, tanto a que converteu a prisão flagrancial do paciente
em preventiva (fls. 39/40) como a que a manteve (fls. 124/126), estão
satisfatoriamente fundamentadas (CF, art. 93, IX), inclusive quanto à necessidade
concreta da prisão processual (CPP, art. 315), tendo em vista não só a gravidade do
crime a ele imputado (roubo majorado pelo concurso de pessoas tentado), mas
também o risco que a sua liberdade de locomoção traz à efetividade da persecução
penal e, sobretudo, ao meio social.
Do exame dos autos, verifica-se que a prisão
preventiva, além de ser cabível (CPP, art. 313, I), por se tratar de imputação de crime
doloso com pena máxima superior a quatro anos (CP, art. 157, § 2o, II c.c. art. 14, II), é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
5
necessária. Afinal, estão presentes os pressupostos e preenchidos os requisitos da
custódia cautelar (CPP, art. 312, caput), haja vista que há prova da materialidade do
delito e indícios suficientes de autoria. Com efeito, trata-se de roubo circunstanciado
pelo concurso de agentes, praticado mediante grave ameaça à pessoa exercida com
emprego de simulacro de arma de fogo, em tese praticado em via pública à noite, ,
crime que gera inegável desassossego social e atenta contra bens jurídicos
fundamentais, trazendo grave inquietação e clamor público, razão pela qual o MM.
Juízo de origem, em decisão devidamente fundamentada, decretou a prisão
preventiva do paciente, para garantia da ordem pública, da instrução criminal e para
assegurar eventual aplicação da lei penal.
Ademais, a gravidade concreta do delito
imputado ao paciente também justifica e legitima a manutenção da prisão cautelar.
Segundo o apurado, “[...] os denunciados, previamente ajustados deliberaram por
praticar o delito de roubo. Para tanto, no interior de um veículo “Peugeot”, se
aproximaram da vítima que estava no ponto de ônibus e, com o emprego de simulacro
de arma de fogo, anunciaram o assalto exigindo que a vítima entregasse o aparelho
celular. Sucede que a vítima, se negou a entregar o aparelho celular e empurrou
DANILO, momento em que este, diante da resistência, entrou no veículo, que era
conduzido por DIVINO e ambos empreenderam fuga. Ocorre que, policiais militares
passaram pelo local logo após a referida tentativa de roubo. O ofendido então informou
o ocorrido e os policiais foram ao encalço dos denunciados. Após breve busca os policiais
lograram êxito em encontrar o veículo utilizado no roubo. Durante a abordagem, os
denunciados tentaram empreender fuga, porém foram detidos. Em busca pessoal nada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
6
de ilícito foi encontrado, no entanto, no interior do veículo foi encontrado o simulacro
de arma de fogo utilizado no crime. Diante dos fatos os denunciados foram presos em
flagrante e conduzidos ao Distrito Policial [...]” (fls. 79/81).
Diante de tal contexto, não se mostra
recomendável a substituição da prisão cautelar por medidas de contracautela
diversas do cárcere (CPP, art. 319). Nesse sentido, aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS
CONCRETOS.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MODUS
OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. A prisão
preventiva
é
cabível
mediante
decisão
devidamente
fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a
existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da
medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal. 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada e
mantida com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as
circunstâncias
concretas
do
fato
delituoso
em
análise,
reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade
do crime (roubo perpetrado em concurso de agentes, com
emprego de arma de fogo, em uma parada de ônibus durante o
período noturno e contra vítima mulher). De outro, o fundado
receio de reiteração delitiva (em razão da existência de
inquéritos policiais e processos em andamento contra o
recorrente). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da
medida extrema. 3. Recurso em habeas corpus improvido” (STJ
Sexta Turma; RHC 92.265/SP, Relator Ministro Sebastião Reis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
7
Júnior, j. 04.09.2018, DJe 14.09.2018)
Registra-se ainda que eventuais predicados
pessoais da pessoa custodiada cautelarmente (v.g. primário, bom bons antecedentes e
possuidor de residência fixa e ocupação lícita) não se afiguram suficientes a afastar a
prisão preventiva, especialmente quando verificada a necessidade da prisão
processual. Não é outro o posicionamento adotado pela Egrégia Corte Suprema:
As
condições
pessoais
favoráveis,
tais
como
primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência
fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem
objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida
extrema. (STF Primeira Turma, RHC 114.589/MS. Relator
Ministro Luiz Fux, j. 24.09.2013, DJe de 16.10.2013)
Outrossim,
inadmissível
se
cogitar
na
desproporcionalidade da custódia cautelar, haja vista que impossível promover,
em sede de habeas corpus, juízo antecipatório de mérito, adentrando à análise
acerca de eventual quantidade de pena e regime prisional a serem impostos
oportunamente. Nesse sentido já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Não há falar em desproporcionalidade entre o
decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em
vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da
quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da reprimenda em
regime diverso do fechado” (RHC 87493/RS Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, j. 07/12/2017, DJe 18.12.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
8
De outra parte, observo que a prisão cautelar
não fere o princípio da presunção de inocência, porquanto a Constituição Federal,
que previu expressamente a possibilidade de prisão em flagrante e por ordem judicial
fundamentada (artigo 5o, LXI, da Carta Magna), não revogou as disposições do Código
de Processo Penal que tratam da matéria (TJSP, HC 79.434, RTJSP 121/352;
TACrimSP, HC 184.636, RT 649/275; TJSP, HC 95.377, RT 658/293 e RJTJSP 128/537;
STJ, RHC 787, 5a Turma, RT 662/347; STJ, RHC 1.322, 6a Turma, DJU 2.9.91, p. 11822).
Em suma, o princípio constitucional da presunção de inocência não desautoriza a
imposição das diversas prisões processuais, desde que presentes os seus
pressupostos e requisitos legais (CPP, art. 312, caput), a fim de resguardar a
efetividade da investigação criminal ou do processo penal ou, ainda, tutelar o meio
social.
Dessa forma, não houve violação ao princípio
constitucional da presunção de inocência, pois, como bem preleciona o festejado
professor Júlio Fabbrini Mirabete (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed.
Atlas, 6a ed., pág. 409), o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “a
presunção de inocência (Constituição Federal, Art. 5o, LVII) é relativa ao Direito Penal,
ou seja, a respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos do Direito Processual, como a prisão
preventiva. Esta é explicitamente autorizada pela Constituição da República (Art. 5o,
LXI)” (RT 686/388). De igual teor julgamentos do Supremo Tribunal Federal (RT
697/386).
Portanto, ao menos nesta oportunidade, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065014-96.2020.8.26.0000 -Voto no 006981
9
rigor a manutenção dessa prisão preventiva, não havendo se falar em
constrangimento ilegal.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO A
ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora